Tribunal: TJMT
Processo: 1010993-33.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010993-33.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITO GALDINO DE MORAES - CPF: 178.004.711-87 (EMBARGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, rateados em 50% para cada parte, sem, contudo, definir os critérios objetivos de apuração da base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão e obscuridade no acórdão quanto aos critérios de apuração do proveito econômico utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando o julgado deixa de se manifestar sobre questão relevante.

O acórdão embargado fixa os honorários com base no proveito econômico, mas não estabelece parâmetros objetivos para sua apuração, gerando insegurança jurídica na fase de cumprimento de sentença.

O proveito econômico deve ser definido como a diferença entre os valores descontados da remuneração do autor a título de empréstimos consignados e aqueles limitados a 30% de seus rendimentos líquidos.

A apuração deve considerar as parcelas vencidas entre o ajuizamento da ação e a efetiva implementação da limitação, com atualização monetária pelo INPC desde cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

As parcelas vincendas integram o proveito econômico pelo período de 12 meses após a implementação da limitação, conforme orientação jurisprudencial e critérios do art. 292, §§1º e 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso acolhido.

Tese de julgamento
:
1. Configura omissão a ausência de definição dos critérios de apuração do proveito econômico fixado como base de cálculo de honorários advocatícios. 2. O proveito econômico, em casos de limitação de descontos em folha, corresponde à diferença entre o valor anteriormente descontado e o limitado judicialmente. 3. A apuração do proveito econômico deve incluir parcelas vencidas e vincendas, com critérios de atualização monetária e juros devidamente especificados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 85, §§2º e 3º; 292, §§1º e 2º; 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S
/
A contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do
proveito econômico obtido pelo autor com a procedência parcial da demanda, rateados em 50% para cada parte.

Em suas razões, o embargante alega a existência de obscuridade e omissão no acórdão, especificamente quanto aos critérios para apuração do proveito econômico que servirá como base de cálculo para os honorários advocatícios. Sustenta que, embora o acórdão tenha fixado os honorários em 10% do proveito econômico, não definiu como esse "proveito" será apurado, deixando de estabelecer a base de cálculo, período, atualização, incidência sobre parcelas vincendas e eventual abatimento de valores já restituídos.

Argumenta que a ausência de método objetivo para o cálculo pode gerar execuções controversas e decisões divergentes, requerendo a fixação expressa dos critérios, com indicação da base de cálculo, marcos temporais e atualização, em observância ao art. 85, §§2º e 3º, do CPC e ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

Em contrarrazões,
Benedito Galdino
d
e Moraes
defende a inexistência de obscuridade e omissão no acórdão,
pedindo sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante aponta obscuridade e omissão no acórdão quanto aos critérios para apuração do proveito econômico que servirá como base de cálculo para os honorários advocatícios.

Assiste razão ao embargante.

De fato, embora o acórdão tenha fixado os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, rateados em 50% para cada parte, não estabeleceu parâmetros objetivos para a apuração desse proveito econômico, o que pode gerar controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

O acórdão limitou-se a mencionar que
"o proveito econômico do autor pode ser claramente mensurado nos autos, considerando-se os valores efetivamente limitados por força da sentença",
sem, contudo, especificar como se dará esse cálculo.

Para conferir maior segurança jurídica e evitar futuras discussões na fase de liquidação, é necessário esclarecer que o proveito econômico obtido pelo autor corresponde à diferença entre o valor que vinha sendo descontado de sua remuneração a título de empréstimos consignados e o valor que passará a ser descontado após a limitação a 30% de seus rendimentos líquidos.

Essa diferença deverá ser calculada considerando o período compreendido entre a data do ajuizamento da ação e a data da efetiva implementação da limitação dos descontos, com atualização monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Quanto às parcelas vincendas, estas também integrarão o proveito econômico, devendo ser consideradas pelo prazo de 12 meses após a implementação da
limitação, conforme orientação jurisprudencial para casos análogos, em observância ao art. 292, §1º e §2º do CPC.

Diante do exposto,

acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, esclarecendo que o proveito econômico que servirá como base de cálculo para os honorários advocatícios corresponde à diferença entre o valor que vinha sendo descontado da remuneração do autor a título de empréstimos consignados e o valor que passará a ser descontado após a limitação a 30% de seus rendimentos líquidos, considerando tanto as parcelas vencidas (desde o ajuizamento da ação até a efetiva implementação da limitação) quanto as vincendas (pelo prazo de 12 meses após a implementação), com atualização monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026